Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707862-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C&amp;A MODAS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela impetrante, C&amp;A Modas Ltda, em face de decisão, em mandado de segurança, que, após a homologação de pedido de desistência da demanda, indeferiu pedido de devolução imediata de valores depositados em juízo a título consignação em pagamento da quantia controvertida. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Assiste razão ao Distrito Federal (ID 224910901). O mérito relativo aos créditos objeto das execuções fiscais n. 0753709-20.2022.8.07.0016 e n. 0753706-65.2022.8.07.0016 deverá ser discutido naqueles autos. Desse modo, o pretendido levantamento deverá aguardar decisão emanada do juízo competente para apreciar as execuções fiscais. Como apontado pelo ente distrital, trata-se de empresa de relevância no ramo varejista, reforçando que a medida adotada se consubstancia em cautela e não lhe causará prejuízos. Arquivem-se, provisoriamente, os presentes autos. Intimem-se.” Em síntese, o agravante sustenta que os créditos exigidos nas referidas execuções fiscais são inexigíveis por se amoldarem ao disposto no Tema 1093 do Supremo Tribunal Federal. Acrescenta que foi proferida decisão em seu favor quanto à possibilidade de levantamento dos valores depositados em juízo. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma a decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69476564). É o breve relatório. DECIDO. De início, examino a admissibilidade do recurso. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu o pleito de imediata devolução de valores depositados em juízo, no curso de mandado de segurança, a título de consignação da quantia controvertida, mesmo após a extinção do processo. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC antes citado. Contudo, em face do momento processual e da ausência de outro meio à impugnação do referido ato, bem como em razão dos princípios da economia processual e da efetividade da atividade jurisdicional, mostra-se viável a mitigação do rol taxativo, tal como admite a jurisprudência do STJ. Conheço, pois do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aduz que: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (RE 669.367, relator(a): LUIZ FUX, relator(a) p/ acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 2/5/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL — MÉRITO DJe-213 DIVULG. 29/10/2014 PUBLIC. 30/10/2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280). A extinção do processo em razão da homologação de pedido de desistência em mandado de segurança encerra o exercício da atividade jurisdicional, o que, a priori, torna ilegal o ato judicial que determina a retenção de valores depositados em juízo no curso do processo. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. 1) Embora o enunciado da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal estabeleça que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", a jurisprudência mais recente vem admitindo o writ, desde que o ato tenha feições teratológicas, ou tenha sido praticado com ilegalidade, com abuso de poder ou proferido fora do limite do poder de cautela do magistrado. Precedentes do STF e do STJ. 2) No caso sob exame, o ato judicial impugnado demonstra flagrante ilegalidade e perspectiva de irreparabilidade de dano, uma vez que o indeferimento da liberação da caução, afronta determinação contida na sentença de primeira instância, que foi confirmada perante o Tribunal. Na verdade, o ato judicial atacado estaria ofendendo decisão transitada em julgado. 3) Mandado de segurança concedido para que a autoridade apontada como coatora providencie a imediata expedição de alvará e a liberação do valor depositado naquele juízo em favor da impetrante. (Acórdão 154988, 20010020036692MSG, Relator(a): SOUZA E AVILA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2002, publicado no DJe: 12/06/2002.)” A manifestação do agravado na origem acerca do interesse de levantar o numerário para saldar débito fiscal discutido em outra demanda não encontra respaldo no ordenamento jurídico, de modo que o pleito deve ser aviado em via autônoma. Ademais, a voluntariedade do depósito realizado pela agravante deve ser prestigiada também quanto ao pedido de devolução. Nesse quadro, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, o que enseja o acolhimento do pleito liminar. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a imediata liberação dos valores depositados em juízo em razão do referido mandado de segurança, mediante a expedição de alvará de levantamento à agravante. Dispenso informações. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)